Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas. Acordo de não aproximação entre vítima e agressor.

1 - Conforme entendimento do e. STJ, as medidas protetivas - restritivas de direitos, ainda que em menor grau - devem ser, em regra, provisórias, pena de causar constrangimento ilegal. Apenas se presentes indícios concretos da persistência do risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida, justifica-se a renovação das medidas, sobretudo se, em audiência de justificação, a vítima e o interessado firmaram acordo de não se aproximarem um do outro, nem manter contato um com outro, por qualquer meio.

2 – Nada impede que, se acontecer o risco concreto de comportamento violento do interessado contra a ofendida, sejam deferidas novas medidas protetivas de urgência (§ 3o do art. 19 da L. 11.340/06).

3 - Reclamação julgada improcedente.